Tribunal: TJDFT
Processo: 0745502-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora a Lei n. 14.022/2020 preveja a prorrogação automática das medidas protetivas, esta deve ser aplicada apenas em situações em que não seja possível a verificação concreta do caso em si por razão da pandemia do Covid-19. Isto é, sendo possível a análise das especificidades do processo, cabe ao Magistrado, em homenagem ao Art. 5o, inciso LVII da Constituição Federal, aferir se estão presentes os requisitos para manutenção de medidas cautelas em que reduzam a liberdade de ir e vir dos indivíduos.
2. Após as medidas protetivas serem deferidas pelo Juízo de origem, não houve notícias de que o paciente tenha desrespeitado o mandamento Judicial, ou seja, não ocorreram fatos novos relacionados ao bem estar, segurança e integridade física da vítima.
3. Necessário evitar possível constrangimento ilegal causado por parte da prorrogação das medidas protetivas, tendo em vista que o periculum in mora já não resta evidenciado, uma vez que não consta dos autos qualquer indicação concreta de que a vítima esteja correndo sério risco de vida ou que a sua integridade física e psicológica esteja ameaçada.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar as medidas protetivas de urgência.